Tribunal: STF
Processo: RE 225965
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA
COLETIVA: LEGITIMAÇÃO: ENTIDADE DE CLASSE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.
C.F., art. 5º, XXI.
I. - Porque a recorrente é entidade ou associação de
classe, e porque tem-se, no caso, ação ordinária coletiva, é
aplicável a regra do art. 5º, XXI, da C.F.: exigência de autorização
expressa dos filiados.
II. - Agravo não provido.